Tribunal: STF
Processo: HC 251617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento.